Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Prevalece na jurisprudência pátria a teoria da amotio ou apprehensio, que fixa o momento da consumação no instante em que há a inversão da posse do bem, ainda que por pouco tempo, afastando-se assim a tese de crime tentado.

2. Não subsiste a tese de crime tentado se há início de fuga do local do delito (ônibus coletivo) com o bem subtraído das vítimas. A recuperação da "res furtiva" por passageiros do ônibus, em curto espaço de tempo, não descaracteriza a consumação do roubo, que se deu com a inversão da posse.

3. Sendo o crime de roubo consumado e não tentado, impõe-se a condenação do agente nas penas do art. 157, caput, do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.